Tribunal: TJDFT
Processo: 0710637-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DISCUSSÃO SOBRE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DOSIMETRIA DA PENA – TESES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado, em razão de arremesso de garrafa de vidro contra a cabeça da vítima, após discussão em via pública. O crime foi qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. A Defesa alegou legítima defesa putativa e ausência de dolo homicida, requerendo anulação da decisão ou desclassificação para lesão corporal. O Ministério Público pleiteou majoração da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) validade da decisão dos jurados frente à prova dos autos; (ii) reconhecimento de legítima defesa putativa e desclassificação para lesão corporal; (iii) adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e aplicação da causa de diminuição da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, não sendo manifestamente contrária à prova.
2. A tese de legítima defesa putativa foi corretamente afastada, diante da desproporcionalidade da reação do réu.
3. A desclassificação para lesão corporal é incabível, pois houve animus necandi e lesões graves, com risco concreto à vida da vítima.
4. As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas com base em provas testemunhais e imagens dos fatos.
5. A valoração negativa dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime foi adequada, diante da gravidade das lesões e sequelas permanentes.
6. A valoração positiva do comportamento da vítima não afronta a soberania do veredicto popular, sendo compatível com a rejeição do homicídio privilegiado.
7. A fração de redução pela tentativa foi corretamente fixada em 1/2, considerando o iter criminis e a gravidade das lesões.
8. Mantido o regime inicial fechado, sendo incabível substituição da pena ou suspensão condicional, por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: A decisão dos jurados que reconhece a tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando amparada em provas idôneas, sendo legítima a valoração judicial do comportamento da vítima na dosimetria da pena, ainda que afastada a tese de homicídio privilegiado.
Dispositivos legais citados: Art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, art. 25, art. 33, §2o, “a”, art. 44, art. 59, art. 77, art. 492, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, e art. 593, III, “d”, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal; Art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 777.929/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/03/2023, DJe 10/03/2023. STJ, AgRg no HC 728.621/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/12/2022, DJe 21/12/2022. TJDFT, Acórdão 1864277, 0722024-06.2023.807.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 16/05/2024, publicado em 29/05/2024. TJDFT, Acórdão 1668283, 0700277-87.2020.807.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, julgado em 24/02/2023, publicado em 06/03/2023. TJDFT, Acórdão 1631678, 0705962-78.2020.807.0005, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 20/10/2022, publicado em 07/11/2022.